Tribunal: TJMT
Processo: 1000027-83.2020.8.11.0033
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Exceção de Suspeição n.o 1000027-83.2020.8.11.0033
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Excipiente: CLEITON MATOS SANTOS
Excepta: MM.a JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT – DRA. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO.
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de Julgamento: 30/06/2020
EMENTA:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 145 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ASSESSORA DA MAGISTRADA QUE PATROCINAVA A CAUSA. PODERES RENUNCIADOS ANTES DA SUA NOMEAÇÃO. RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO. EXCEÇÃO REJEITADA.
1. O fato de a servidora subordinada a magistrada ter patrocinado a causa em momento anterior a sua nomeação ao cargo público, por si só, não é suficiente para caracterizar a existência de interesse na causa pela Excepta.
2. Ademais, os atos praticados pela assessora são todos efetuados sob a supervisão da Juíza, sendo ela diretamente responsável pelas decisões judiciais proferidas e assinadas, as quais, ainda, serão passíveis de revisão em sede recursal.
3. Portanto, não se verificando a ausência de imparcialidade da Magistrada para o julgamento das demandas colocadas à sua apreciação, nos termos do artigo 145 do Código de Processual Civil, deve ser rejeitada a exceção de suspeição manejada.
2. Exceção rejeitada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000027-83.2020.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLEITON MATOS SANTOS - CPF: 039.554.245-61 (REPRESENTANTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO E A REJEITOU.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020